Tribunal: TJMT
Processo: 1005511-73.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005511-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA DE SENA PEDROSO - CPF: 570.123.501-72 (RECORRENTE), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DO RECLAMADO, CONHECEU DOS EMBARGOS DA RECLAMANTE E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1005511-73.2023.8.11.0001
.

Embargante/ Embargada:
PATRICIA DE SENA PEDROSO
.

Embargado/ Embargante:
BANCO INTER S.A
.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:
08 A 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA RECLAMANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EMBARGOS DO RECLAMADO NÃO CONHECIDO, EIS QUE INTEMPESTIVOS – EMBARGOS DA RECLAMANTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios

contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado (id. 216200677), o qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante.

A parte autora sustenta a existência de obscuridade e contradição na decisão embargada. Afirma que foram descontadas indevidamente 18 parcelas do empréstimo consignado declarado nulo.

Além disso, sustenta ser necessária a retificação do dispositivo que deu parcial provimento ao recurso, considerando a impossibilidade de devolução do preparo sem o total provimento.

Por outro lado, a
parte demandada alega a existência de premissa equivocada e contradição no acórdão prolatado, posto que não há como presumir a existência de fraude na operação, assim como aduz ser imprescindível a restituição dos valores disponibilizados.

Intimados para apresentar contrarrazões (id.

222446864), apenas a parte autora se manifestou (id. 222941678)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O artigo 49, da Lei nº 9.099/95, dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.

O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE
.

Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.

(TJMT - N.U 1015546-34.2019.8.11.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 06/08/2020) (grifei)

No caso, o julgamento do recurso inominado interposto ocorreu no dia
23/05/2024 (quinta–feira)
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
24/05/2024
), encerrando-se em
30/05/2024
.

A demandante opôs embargos de declaração no dia
27/05/2024
, enquanto o demandado opôs somente no dia
05/06/2024
.

Estando
intempestivos
os embargos apresentados pelo banco reclamado, passa-se a analisar os apresentados pela parte autora.

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No contexto analisado, há de se conferir os efeitos infringentes almejados, tão somente quanto à análise da repetição do indébito, uma vez haver
omissão
no julgado. Isso porque existe nos autos a comprovação de que a parte ré também descontou indevidamente valores nos meses de 11/2023, 12/2023 e 01/2024.

Assim, conforme se infere dos argumentos levantados e provas produzidas pelas partes, passo aos devidos fundamentos.

Da análise dos documentos anexados nos ids. 209364684/ 209364685 e 209365163, vê-se que a reclamante teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário pelo reclamado nos meses de 12/2022, 01/2023, 11/2023, 12/2023 e 01/2024, referente ao
contrato discutido e declarado nulo pelo acórdão id.

216200677.

Nesse sentido, a parte autora faz jus à restituição dos descontos devidamente comprovados, no valor total de
R$ 5.073,75 (cinco mil e setenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Importante ressaltar que os demais descontos alegados não restaram demostrados no processo, posto que a parte autora não juntou aos autos documentos que amparassem suas alegações e não é cabível sua presunção.

Quanto ao pedido de total provimento do recurso, não há obscuridade a ser sanada. Só é possível conferir provimento integral ao recurso inominado quando todos os pedidos formulados pelo recorrente são deferidos. Não sendo o caso em apreciação, impossível vislumbrar tal hipótese de cabimento.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
reclamado
, eis que
intempestivos.

Por outro lado,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os opostos pela
reclamante
,
com a atribuição de efeitos infringentes
, para majorar o montante indenizatório, a título de repetição de indébito, para a quantia de
R$ 5.073,75 (cinco mil e setenta e três reais e setenta e cinco centavos)
.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024